Tribunal: TJDFT
Processo: 0756564-35.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS NÃO CONTRATADOS. EXTENSO LAPSO TEMPORAL. ENGANO JUSTIFICÁVEL NÃO CONFIGURADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA DOBRADA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60 §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, a fim de condenar o recorrente a pagar à autora/recorrida a quantia de R$ 11.125,50 (onze mil cento e vinte e cinco reais e cinquenta centavos), a título de repetição do indébito.
3. Conforme exposto na inicial, a recorrida vem sofrendo descontos, desde novembro de 2015, referentes a serviços bancários que não teriam sido contratados.
4. O juízo de primeiro grau, com base em confissão do recorrente em contestação, concluiu pela procedência do pedido.
5. Nas razões recursais, o recorrente argumenta que a sentença não possui respaldo fático-probatório ou mesmo jurídico, pois as telas sistêmicas trazidas à contestação serviriam como meio de prova. Alega regularidade na contratação do seguro residencial e cartão protegido e que o correntista pode, a todo tempo, cancelar os serviços, não havendo que se falar em arrependimento tardio ou falha no dever de informação. Também alega ser incabível a restituição de indébito na forma dobrada, pois as cobranças seriam legítimas.
6. A recorrida não apresentou contrarrazões.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
8. Da repetição de indébito. O artigo 42, parágrafo único, do CDC, estabelece que “o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.
9. No caso, o conjunto probatório evidencia que as cobranças impugnadas pela recorrida datam do ano de 2015. Por outro lado, entendo que as telas sistêmicas apresentadas em contestação não constituem prova cabal de aquiescência da recorrida quanto aos produtos supostamente contratados. Logo, o recorrente não se desincumbiu do ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida (artigo 373, II, do CPC).
10. Nesse contexto, aliado ao fato de que as cobranças perduraram por 8 (oito) anos, não há que se falar em engano justificável, de modo que é escorreita a determinação de restituição de indébito na forma dobrada.
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95. Sem condenação em honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões.